Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728426-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELAINE CRISTINA RICARDO DOMINGUES DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 66411194, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Em seguida, considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário, encaminham-se os autos órgão julgador de origem, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID 68253714. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007